Tribunal: TJDFT
Processo: 0719099-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719099-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME AGRAVADO: WESLEI ANTONIO RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Studio Video Foto Ltda - Me contra decisão de ID 66111602, proferida em ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de Weslei Antonio Ribeiro, em que o d. Juízo a quo, declinou da competência para apreciação e julgamento da demanda em favor do Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goianésia/GO, local onde reside o consumidor, parte ré no feito. Em suas razões, a agravante alega, em síntese, que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício colide com o enunciado da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, por ser de natureza relativa, deve ser arguida em preliminar da contestação, de acordo com o disposto no artigo 337, II, do Código de Processo Civil. Argumenta, ainda, que a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento no sentido de que a declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro dependerá da comprovação da hipossuficiência da parte ou da constatação de efetivo prejuízo ao seu direito de defesa. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, a fim de que o processo tenha prosseguimento na Vara de origem. Preparo regular (ID’s 17125272 e 17125295). Ao ID 17216270, indeferi o efeito suspensivo vindicado. Sem contrarrazões, ante o transcurso in albis do prazo para sua apresentação (ID 19275443) Ao ID 19549706, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Ofício enviado pelo d. Juízo a quo ao ID 29462506, em que comunica a prolação de sentença de extinção do feito, sem análise do mérito, conforme cópia ao ID 29462507. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, como relatado, foi proferida sentença no processo originário, em que foi homologado o pedido de desistência formulado pela parte exequente, ora agravante, declarando-se extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 775, do Código de Processo Civil. Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora